Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. MUTATIO LIBELLI. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§ 2o E 3o, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. DESCABIMENTO. CRIME PRATICADO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO E NAS IMEDIAÇÕES DE UNIDADE POLICIAL. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. PENA DE MULTA. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA OBSERVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Ausente alteração fática do enredo descrito na inicial acusatória, que já discriminava a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, não há falar em aditamento da inicial (mutatio libelli), tampouco em nulidade parcial da sentença. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu, e inexiste dúvida sobre a veracidade dos relatos. Considerando que a conduta do acusado não ficou restrita ao mero induzimento, instigação ou auxílio ao consumo de entorpecentes, e ausentes os pressupostos da eventualidade e da não onerosidade exigidos para a configuração do crime tipificado no artigo 33, § 3o, da Lei no 11.343/2006, é descabida a desclassificação do crime de tráfico para os crimes previstos no artigo 33, §§ 2o e 3o, da mencionada lei. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade em hipótese na qual o grau de reprovabilidade da conduta não extrapolou o previsto para o tipo penal e quando a ação penal mencionada foi utilizada para o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência. Comprovado pelas provas dos autos que o crime ocorreu em local de trabalho coletivo, localizado nas imediações de uma delegacia de polícia, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, cuja configuração não exige que a traficância busque atingir os frequentadores do local ou de suas imediações. Deve ser mantida a pena pecuniária calculada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal.